Tribunal: STF
Processo: ARE 1598803
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. DOCUMENTOS. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS. EXECUÇÃO FISCAL. INADMISSIBILIDADE. GARANTIA. JUÍZO. INEXISTENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença em embargos à execução fiscal. O Juízo de Primeiro Grau determinou o oferecimento de garantia ao juízo pelo devedor sob o fundamento de que ele não comprovou a sua hipossuficiência patrimonial.
2. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo nos termos do art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/1980 c/c art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, em virtude da inexistência de garantia ao juízo após determinação judicial.
3. O apelante juntou documentos novos no ato de interposição do recurso, sob a justificativa de que são aptos a comprovar a sua hipossuficiência patrimonial e tornaram-se conhecidos após a intimação judicial para essa finalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia em discussão consiste em examinar a possibilidade de admitir o processamento de embargos à execução fiscal em que não houve o oferecimento de garantia ao juízo em virtude de hipossuficiência patrimonial alegada pelo devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR.
5. Incabível a juntada de documentação nova no ato de interposição do recurso para comprovar o fato constitutivo de sua pretensão, quando não se referir a fato novo superveniente ou não for demonstrado motivo de força maior que impediu a parte de submeter o documento à apreciação do Juízo de Primeiro Grau. Regra do art. 435 do Código de Processo Civil.
6. A garantia do juízo é condição de procedibilidade dos embargos do devedor, razão pela qual a efetivação da garantia mencionada configura pressuposto necessário ao processamento de embargos à execução fiscal.
7. O art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal) estabelece que a admissão dos embargos à execução fica condicionada à prestação de garantia ao juízo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça excepciona a necessidade de garantia do juízo nos casos de comprovação da hipossuficiência patrimonial do devedor.
8. A ausência de comprovação de hipossuficiência patrimonial e o subsequente descumprimento da ordem judicial de oferecimento de garantia ao juízo atraem a inadmissibilidade dos embargos à execução do devedor e a consequente extinção da relação jurídica processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incabível a juntada de documentação nova no ato de interposição do recurso para comprovar o fato constitutivo de sua pretensão, quando não se referir a fato novo superveniente ou não for demonstrado motivo de força maior que impediu a parte de submeter o documento à apreciação do Juízo de Primeiro Grau. Regra do art. 435 do Código de Processo Civil. 2. A garantia do juízo é condição de procedibilidade dos embargos do devedor, razão pela qual a efetivação da garantia mencionada configura pressuposto necessário ao processamento de embargos à execução fiscal. 3. O art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal) estabelece que a admissão dos embargos à execução fica condicionada à prestação de garantia ao juízo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça excepciona a necessidade de garantia do juízo nos casos de comprovação da hipossuficiência patrimonial do devedor. 4. A ausência de comprovação de hipossuficiência patrimonial e o subsequente descumprimento da ordem judicial de oferecimento de garantia ao juízo atraem a inadmissibilidade dos embargos à execução do devedor e a consequente extinção da relação jurídica processual.”
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1998, art. 16, § 1º; CPC, art. 435; 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.122.728, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27.3.2023; TJDFT, ApCiv 07093726420178070001, Des. Rel. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 28.2.2018.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 5º, XXXIV, alíneas “a” e “b”, LV; 93, IX da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente